Tribunal: STF
Processo: RHC 209948
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Defensoria Pública da União interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. INSIGNIFICÂNCIA. FURTO. VALOR INFERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. PACIENTE REINCIDENTE E COM VÁRIAS OUTRAS PASSAGENS POR DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. INTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE VERIFICARAM QUE A APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA NÃO SERIA SOCIALMENTE RECOMENDADA. PARECER DO MPF QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. “O magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional” (AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2020).



    2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. As instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio.



    3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 680.716, Relator o ministro Joel Ilan Paciornik).



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da atipicidade material da conduta (tentativa de furto de “pedaço de carne” de R$ 104,27) e a absolvição com base na aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões ao presente recurso, onde destacou (com meus grifos):



    Nessa toada, percebe-se que o Tribunal de Justiça local afastou a aplicação do princípio da insignificância com fundamento no contexto fático do delito, por ser o paciente reincidente, além de ser réu em outras ações penais, o que evidencia a reiteração delitiva e, consequentemente, periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade da conduta. 



    É o relatório. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Nesse contexto, importante transcrever o seguinte trecho do acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça: 



    No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente, portador de maus antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio. Vejamos:



    Todavia, no caso em enfrentamento, conforme destacado quando da apreciação do pedido liminar, não se vislumbra nenhuma das hipóteses acima elencadas, uma vez que a conduta descrita na peça acusatória, conforme informações colhidas no procedimento investigativo (autos n. 5009807- 58.2020.8.24.0019), encontra-se tipificada no art. 155, caput, do Código Penal. Ademais, em princípio, não há notícias de qualquer causa de extinção de punibilidade a ser sopesada (art. 107, CP). Além disso, não obstante o valor mínimo supostamente subtraído, há nos autos informações acerca da condição de reincidência do paciente, aliado ao fato de que responde a outras ações penais por delitos contra o patrimônio (Evento 18),demonstrando, em princípio, não possuir freios inibitórios para condutas criminosas.



    Nesse contexto, a conduta do agravante é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância.



    (...)



    Ademais, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável, o que não ocorreu nos autos. Nesse sentido: 



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.



    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.



    2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).



    3. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.



    4. In casu, malgrado ínfimo valor dos bens, verifica-se que o réu, além de responder a diversos processos-crime, é reincidente e possuidor de maus antecedentes, nos termos da sentença condenatória, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material, por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.



    5. Habeas corpus não conhecido (HC 430.643/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/5/2018).



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração. Publique-se." 



    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto a reincidência evidencia a contumácia delitiva do paciente.



    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145.389 AgR, ministro Luiz Fux; HC 191.126, ministro Dias Toffoli; RHC 146.304, ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 



    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, ministra Cármen Lúcia – grifei)



     



    3. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator